Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-71.2024.8.11.0038
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000451-71.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEONILDO NASCIMENTO VEDA - CPF: 012.811.371-54 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MODALIDADE HOME CARE. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT. CARÁTER NÃO VINCULANTE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADAS POR LAUDOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de internação domiciliar na modalidade “home care”, com base em parecer desfavorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

2. O recorrente, portador de grave condição de saúde, requereu a concessão do tratamento domiciliar, alegando sua necessidade e imprescindibilidade, devidamente comprovadas por documentos e laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o parecer do NAT, contrário à internação domiciliar, tem caráter vinculante;

(ii) verificar se os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento “home care”;

(iii) determinar se os laudos médicos apresentados são suficientes para comprovar a necessidade e imprescindibilidade do tratamento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O parecer técnico do NAT, embora relevante como subsídio para a decisão, não possui caráter vinculante, cabendo ao julgador à análise autônoma das provas apresentadas, sobretudo os laudos médicos que demonstram a necessidade do tratamento.

4. A solidariedade entre os entes federativos (União, Estados e Municípios) no fornecimento de serviços de saúde é garantida pela Constituição Federal, sendo indiferente qual ente seja demandado, já que todos têm o dever de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis à manutenção da saúde e da vida.

5. Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar na modalidade
“home care”,
uma vez que o quadro clínico do reclamante demanda cuidados específicos que não podem ser adequadamente prestados no ambiente hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O parecer do NAT não vincula o julgador, que deve considerar as provas do caso concreto, em especial os laudos médicos que comprovem a necessidade do tratamento.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, incluindo a internação domiciliar na modalidade
“home care”,
quando comprovada sua imprescindibilidade.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.09.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente busca a reforma da sentença, com o objetivo de ver os pedidos julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

O Ministério Publico de Mato Grosso manifestou pelo parcial provimento para obrigar Município e o Estado a fornecerem o tratamento domiciliar através de equipe Multidisciplinar, constando, desde já, o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela implementação das visitas semanais e periódicas dos profissionais mencionados.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que o reclamante, que atuava como peão de rodeio, sofreu um grave acidente em 2011 durante uma competição, ao cair do cavalo e ser pisoteado pelo animal, resultando em uma lesão severa na coluna e na consequente tetraplegia (CID G.82).

Desde então, ele apresenta sérios problemas de saúde, incluindo insônia persistente, transtorno depressivo, úlceras por pressão decorrentes da imobilidade prolongada, e infecções recorrentes que o levaram a várias internações hospitalares.

Além disso, sofre com espasmos musculares contínuos, permanecendo acamado por 13 anos, completamente inválido para atividades cotidianas básicas e dependente de cuidados permanentes.

Em razão de seu estado crítico de saúde, o reclamante necessita urgentemente de um Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade – 24 horas (home care), um serviço essencial que, no entanto, não está sendo disponibilizado pelo serviço público de saúde, apesar da evidente necessidade, conforme o relatório médico anexado aos autos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos
com base no parecer técnico emitido pelo Núcleo
de Apoio Técnico (NAT), que considerou desfavorável à concessão do tratamento solicitado pelo reclamante.

Todavia, após a análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.
Explico:

O parecer do NAT indicou que a condição clínica do autor possui caráter eletivo, ou seja, o tratamento requerido não seria urgente ou indispensável à sua sobrevivência imediata. Contudo, a decisão ignorou aspectos importantes do quadro clínico do reclamante, como as graves complicações associadas à tetraplegia, as infecções recorrentes e as úlceras por pressão, que demandam cuidados contínuos e especializados.

Embora o parecer do NAT tenha sido desfavorável, ele não é vinculante
. O relatório médico detalhado, elaborado por profissionais que acompanham o reclamante, deve prevalecer, especialmente considerando a urgência e a complexidade do caso, que demanda cuidados contínuos.

Nesse mesmo sentido:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA LISTA PADRONIZADA DO SUS. COMPROVAÇÃO MÉDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE A RECORRENTE, COM OBSERVAÇÃO QUANTO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PELO PODER PÚBLICO.
EXISTÊNCIA DE PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. 1
. A existência de parecer desfavorável do NAT-JUS não impede o deferimento da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, quando haja expressa recomendação médica acerca da imprescindibilidade do uso do fármaco prescrito, com registro na ANVISA, especialmente quando se demonstra que o paciente não responde satisfatoriamente ao uso das medicações ordinariamente fornecidas pelo SUS.
RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 01004165020238269061 Monte Azul Paulista, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/09/2023).

In casu
, os relatórios médicos anexados à inicial no ID. 239476765 comprovam de forma clara a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requisitado pelo reclamante, considerando a gravidade de sua condição clínica e a necessidade de cuidados constantes.

Nesse caso, a jurisprudência pátria entende como imperiosa a concessão do tratamento solicitado, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados pela Constituição Federal. O artigo 196 da CF dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O não fornecimento do tratamento adequado viola esses preceitos fundamentais, além de ferir a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III, da Constituição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -
TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS E LAUDOS MÉDICOS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO PROVIDO.
A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.
Uma vez demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento de internação domiciliar na modalidade Home Care 24 horas, deve o mesmo ser fornecido pelo poder público, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana reconhecidos por normas constitucionais e infraconstitucionais. (TJ-MT 10163682620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO REGIME HOME CARE
– TUTELA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERENTE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA
– URGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88).
Uma vez comprovado que a idosa encontra-se impossibilitada de se locomover, por ser acometida de idade avançada e sequelas oriundas de acidente vascular cerebral (AVC), associada à comprovação da sua hipossuficiência financeira e existência de prescrição por médico do SUS,
o fornecimento de tratamento adequado –
Home Care
estritamente ligado à mantença da saúde e vida da parte necessitada, o deferimento da tutela provisória perquirida é medida que se impõe.
[...]

(N.U 0018102-34.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).”

Assim, comprovada a necessidade do reclamante e a incapacidade financeira de sua família para arcar com o tratamento, deve prevalecer seu direito constitucional à saúde, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando os requeridos a fornecerem ao reclamante, pelo tempo que for necessário, o tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
24 (vinte e quatro) horas, conforme prescrição médica, limitando ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024